Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-32.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700499-32.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATILDE LYSANDRA DE QUEIROZ MARTINS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MATILDE LYSANDRA DE QUEIROZ MARTINS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente BRB BANCO DE BRASILIA S.A. para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões de MATILDE LYSANDRA DE QUEIROZ MARTINS (ID 50436484) nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora